Tribunal: TJDFT
Processo: 0003501-76.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0003501-76.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VICTOR HUGO CHAGA LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Certifique-se a regular intimação das partes acerca do Acórdão ID 13786843. Não verificada esta, proceda-se à intimação. Transcorrido o prazo sem recurso, certifique-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito